Tribunal: TJSP
Processo: 1044389-53.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de reparação moral por acidente de trânsito – Motociclista que perdeu o controle da direção e sofreu queda em razão do acúmulo de melaço e restos de cana-de-açúcar sobre a faixa de rolamento – Acidente comprovado – Fatos que avançaram a fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de reparação moral por acidente de trânsito – Motociclista que perdeu o controle da direção e sofreu queda em razão do acúmulo de melaço e restos de cana-de-açúcar sobre a faixa de rolamento – Acidente comprovado – Fatos que avançaram a fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Apelação da concessionária não provida.